Tribunal: TJMT
Processo: 0010143-97.2016.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010143-97.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AILTON PORTELLA FONTES - CPF: 868.396.328-49 (APELANTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA PAULA SILVA - CPF: 395.650.841-68 (APELANTE), AUDMA LEITE DE CARVALHO SANTOS - CPF: 329.198.241-04 (APELANTE), CASSIA ROBELIA PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 593.642.201-10 (APELANTE), CLAUDEIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 869.904.891-20 (APELANTE), CIRLENA APARECIDA RIBEIRO VAZ - CPF: 481.973.271-49 (APELANTE), DALCINDA LUZ DA SILVA - CPF: 474.441.851-15 (APELANTE), DALVA OLIVEIRA DE LACERDA - CPF: 514.233.081-15 (APELANTE), DIRCENY TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 627.542.461-34 (APELANTE), DIVINA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 013.355.751-03 (APELANTE), ELIANA RIBEIRO ALVES - CPF: 778.481.011-34 (APELANTE), ERICA FRANCISCA BORGES - CPF: 004.041.311-07 (APELANTE), EURICO ELMO PINHEIRO - CPF: 846.073.601-63 (APELANTE), FERNANDA FONSECA VIGATO CASTANON - CPF: 007.110.721-59 (APELANTE), FLAVIA FONSECA VIGATO - CPF: 831.792.081-04 (APELANTE), FLORENCIO BARBOSA DE MORAES - CPF: 938.618.931-34 (APELANTE), GERUZIA MOURA DE SOUSA - CPF: 162.345.371-20 (APELANTE), GILDASIO GOMES SODRE - CPF: 284.241.311-34 (APELANTE), HELENA MORAIS SIQUEIRA SALUSTIANO - CPF: 955.700.471-15 (APELANTE), JAINA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 929.961.081-91 (APELANTE), JOISE SOUSA DA SILVA BUENO - CPF: 009.715.241-22 (APELANTE), JOSELINA SUELI DA COSTA SANTOS - CPF: 689.286.961-00 (APELANTE), JUSCELMA F GOIS - CPF: 854.973.121-87 (APELANTE), LUZIA PEREIRA LIMA - CPF: 593.638.861-15 (APELANTE), MARIA APARECIDA SANTANA - CPF: 604.148.041-04 (APELANTE), MARIA JOSE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 353.166.161-20 (APELANTE), MARIA SILVANIA VIEIRA ALVES - CPF: 837.480.831-49 (APELANTE), MARLENE MENDES DE LIMA - CPF: 162.290.291-20 (APELANTE), ODETH RIBEIRO DA SILVA - CPF: 378.312.831-53 (APELANTE), ODIRLENE RODRIGUES LEITE - CPF: 487.542.001-30 (APELANTE), SANDRO MARETH PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 802.060.771-49 (APELANTE), SILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 325.012.771-04 (APELANTE), TANIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 570.617.001-06 (APELANTE), TEOBALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 162.325.851-00 (APELANTE), VALDEIR FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 910.796.751-91 (APELANTE), VALDIVINA MOREIRA LARA - CPF: 486.254.851-20 (APELANTE), WALQUIRIA ROSA BARBOSA DE MORAES - CPF: 862.510.581-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (APELADO), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (REPRESENTANTE), MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES - CPF: 327.802.491-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COBRANÇA – REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO, TENDO COMO INDEXADOR, O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de ser vedado a utilização do salário mínimo como indexador econômico, salvo expressa autorização constitucional.

2. Incidência da Súmula Vinculante nº 04.

3. O objetivo da referida vedação não é impedir que o salário mínimo nacional seja um paradigma ou uma referência para estabelecer parâmetros nos subsídios dos servidores públicos, mas sim manter o seu poder aquisitivo contra os riscos de sua exposição às políticas econômicas, bem como impedir o aumento automático futuro dos salários de categorias profissionais.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AILTON PORTELLA FONTES e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores Atrasados nº 0010143-97.2016.811.0004, julgou improcedente o pedido, cujo objeto era o reajuste salarial dos servidores públicos do Município de General Carneiro, tendo como indexador o salário mínimo.

Em suas razões recursais (Id. 125794331 - p. 433 do processo físico), sustentam os Apelantes o reajuste salarial está previsto no art. 37, X, da CF/88 e Lei Complementar Municipal nº 010/2011.

Afirmam que o reajuste dos profissionais da área da saúde ocorreu somente em 2018 pela Lei nº 84/2018, no percentual de 8,29%, devendo haver o reajuste entre os anos de 2011 a 2018.

Alega que o art. 33 da Lei Complementar Municipal nº 010/2011 é constitucional ao prever que o reajuste salarial será na mesma proporção que o salário mínimo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 131770193).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Apelação é saber acerca da possibilidade de reajuste salarial dos servidores públicos do Município de General Carneiro e pagamento retroativo de diferenças salariais, tendo como indexador o salário mínimo, conforme art. 33 da Lei Complementar Municipal nº 010/2011.

Os pedidos principais estão assim formulados na exordial:

(...)

No mérito, requer:

a. Seja confirmado os efeitos da tutela de urgência;

b. A procedência dos pedidos apresentados, reconhecendo o direito aos autores ao reajuste salarial acompanhando a proporção do salário mínimo e na mesma data, considerando-se definitivamente o Município requerido em tal obrigação, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada a todos os servidores do sistema Único de Saúde, retroagindo, desde o início da Lei;

C. Seja condenado o requerido além de incorporar à remuneração com base no salário mínimo vigente ano a ano, decorrente da perda da não aplicação desde a edição da Lei, devendo tal incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, acrescidas de juros a partir da citação e de correção monetária pelo INPC desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, bem como honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da condenação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, respeitado o quinquênio prescricional a partir do ajuizamento da presente ação, restabelecendo assim a mais lídima Justiça.

d. Sendo certo que, o requerido deverá pagar aos requerentes, as verbas atrasadas, com juros e correção monetária, uma vez satisfeitas tais exigências.

e. Quanto a obrigação de fazer, que seja feito todos os procedimentos internos para as progressões de carreiras dos requerentes, tendo por base o salário de cada um, com as anotações devidas, bem como emissão de portarias, sob pena de multa, estipulado por Vossa Excelência;

f. Que seja realizado o cálculo por arbitramento, visto que somente através desse cálculo, poderá aferir a perda salarial suportada pelos servidores

A sentença foi proferida no dia 04/04/2019 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial.

Custas pela justiça gratuita.

Indevidos honorários advocatícios, vez que o requerido fora revel.

Publique-se.

Registra-se e

Intimem-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

a. Ante o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e a ele atribuído total provimento para reformar a sentença do juízo 'a quo', julgando procedente os pedidos iniciais para reconhecer o direito aos autores ao reajuste salarial acompanhando a proporção da salário mínimo e na mesma data, considerando-se definitivamente o Município requerido em tal obrigação, em razão dó trato sucessivo, a norma deve ser aplicada a todos os servidores do sistema único de Saúde, retroagindo, desde o início da Lei;

b. Caso não seja asse o entendimento dos Nobre Julgadores, requer seja, subsidiariamente aplicado a lei 084/2018 aos anos de 2011 a 2018, para percepção dessa diferença salarial.

Requer também, a confirmação da hipossuficiência financeira da apelante;

E por fim, requer a condenação dos apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 20%, sobre o valor da causa.

Termo em que,

P. Deferimento.

Ao ler atentamente todo o Recurso de Apelação, constata-se que os Apelantes fazem confusão entre dois institutos diferentes, quais sejam: reajuste salarial e revisão geral anual (RGA).

O único ponto de convergência entre os dois é a sua previsão no texto constitucional.

A proteção salarial (dentre eles: piso salarial, irredutibilidade, fixação, garantia, etc...) é direito social previsto no art. 7º da Carta Magna.

O reajuste salarial é aumento real e nominal de seu valor.

Já a revisão geral anual (RGA) está prevista no art. 37, X, da Carta Magna e não é aumento real, mas sim uma revisão como forma de manter o seu valor aquisitivo e esta depende de edição de lei específica, cuja iniciativa é de competência do Chefe do Poder Executivo.

Como se sabe observar, são coisas distintas.

O art. 33 da Lei Complementar Municipal nº 010/2011 não trata de revisão geral anual (RGA), mas sim de reajuste salarial.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

CAPÍTULO III

DO
REAJUSTE
SALARIAL

Art. 33 o
reajuste
dos salários base dos profissionais do SUS será reajustado sempre acompanhando a
proporção do salário mínimo
e na mesma data.

§1º Este
reajuste
implicará no reajuste proporcional em todas as classes e níveis da tabela remuneratória dos servidores do DMS/GC.

§2º As tabelas remuneratórias também deverão ser
reajustadas
caso haja um aumento salarial coletivo dos servidores da Prefeitura Municipal de General Carneiro. (NEGRITEI)

Ao ler o dispositivo legal acima transcrito, conclui-se que a lei trata de reajuste salarial e tem como indexador a variação do salário mínimo.

A matéria não é nova perante o Supremo Tribunal Federal, onde já há bastante tempo, fixou o entendimento de ser vedado a utilização do salário mínimo como indexador econômico, salvo expressa autorização constitucional.

Nesse sentido é o teor Súmula Vinculante nº 04,
in verbis:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

O objetivo da referida vedação não é impedir que o salário mínimo nacional seja um paradigma ou uma referência para estabelecer parâmetros nos subsídios dos servidores públicos, mas sim manter o seu poder aquisitivo contra os riscos de sua exposição às políticas econômicas, bem como impedir o aumento automático futuro dos salários de categorias profissionais.

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento acima.

Trago à colação, à título de ilustração, o seguinte aresto,
in verbis:

Ementa Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares (Lei nº 3.999/61). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7º, iv, fine). Inocorrência. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. Jornada especial de trabalho. Competência da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I). Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes (ADPF 53-MC-Ref, ADPF 149 e ADPF 171, todos da minha Relatoria). 6. Compatível com o princípio da autonomia da vontade coletiva (CF, art. 7º, XXVI) a estipulação, em lei nacional (CF, art. 22, I), de jornada especial a determinada categoria de trabalhadores, consideradas as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos no desempenho de suas atividades profissionais. Precedentes. 7. Arguição de descumprimento conhecida. Pedido parcialmente procedente. (STF - ADPF 325, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022)

Por fim, ressalto que o questionamento acerca da constitucionalidade da lei local deveria, em um primeiro momento, ser remetido ao Órgão Especial deste Sodalício.

No entanto, poderá deixar de ser remetido o questionamento ao Órgão Especial, caso a matéria impugnada já tiver sido decidida pelo plenário do STF, a teor do que dispõe o art. 949, parágrafo único, do Código de Ritos, que assim estabelece,
in verbis:

Art. 949. Se a arguição for:

(...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

No caso em apreço, a matéria já foi apreciada pelo plenário do STF, conforme já mencionado na fundamentação acima.

Desta forma, não há qualquer óbice desta E. 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo (órgão fracionário) analisar a matéria sem a sua remessa ao Órgão Especial.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023